Tribunal: STF
Processo: HC 258830
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1.Trata-se de habeas corpus impetrado por Joaquim Pedro de Morais Filho, no qual questiona as “declarações públicas do Senador Davi Alcolumbre, proferidas em 02 de julho de 2025”, concernente à “intenção de articular e apresentar Proposta de Emenda à Constituição (PEC) com o objetivo de restringir a legitimidade ativa dos partidos políticos para a propositura de Ações de Controle Concentrado de Constitucionalidade perante este Supremo Tribunal Federal”.



    Assevera que a “supressão do acesso à justiça constitucional é uma forma de coação que deixa toda a coletividade vulnerável a leis e atos inconstitucionais, que podem, em última análise, suprimir a própria liberdade de locomoção e outros direitos essenciais”.



    Com essas considerações, requer: 



    1. A concessão da medida liminar, inaudita altera pars, para o fim de: a. Determinar que a autoridade coatora, Senador Davi Alcolumbre, se abstenha imediatamente de apresentar, subscrever, pautar ou de qualquer forma dar andamento a qualquer proposição legislativa (PEC, PLP, PL, etc.) que vise restringir ou alterar o rol de legitimados para o controle concentrado de constitucionalidade previsto no artigo 103 da Constituição Federal; b. Determinar que o Senador se retrate publicamente das declarações que ameaçam o livre exercício da jurisdição constitucional, em respeito à ordem democrática.



    2. A notificação da autoridade coatora para, querendo, prestar as informações que julgar necessárias no prazo legal. 



    3. A intimação do ilustre representante da Procuradoria-Geral da República para que se manifeste sobre o feito, especialmente no que tange aos indícios de práticas criminosas. 



    4. No mérito, a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, confirmando-se a liminar, para declarar a inconstitucionalidade de qualquer ato tendente a restringir o acesso à jurisdição constitucional nos moldes propostos e, por conseguinte, salvaguardar o direito fundamental de toda a coletividade brasileira à manutenção de um sistema de freios e contrapesos hígido e eficaz. 



    5. A extração de cópias de todo o processado e sua remessa à Procuradoria-Geral da República, para a devida apuração dos fatos narrados que, em tese, configuram os crimes previstos nos artigos 319 e 359-L do Código Penal e na Lei nº 13.869/2019.



    É o relatório. Decido.



    2. A impetração não merece processamento.



    O pedido formulado não se amolda a quaisquer das hipóteses que legitimam a atuação desta Corte. 



    Ademais, o remédio heroico constitucional destina-se a combater ato que compreende configurador de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, o que, de maneira alguma, se identifica na espécie, que se volta contra declarações de parlamentar acerca de processo legislativo. 



    A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica quanto à compreensão de que “[o] objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para tutelar questões alheias ao direito de ir e vir” (HC 241031 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. LUIZ FUX, DJe 14.06.2024). No mesmo sentido: Súmula 693/STF; HC 165726 AgR, Segunda Turma, Relator(a) EDSON FACHIN, DJe 31.03.2023; HC 241735 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 27.06.2024.



    Afinal, “[s]e essa liberdade não se expõe a qualquer tipo de cerceamento, e se o direito de ir, vir ou permanecer sequer se revela ameaçado, nada justifica o emprego do remédio heroico do habeas corpus, por não estar em causa a liberdade de locomoção física” (HC 136.067/DF, Relator(a) Min. CELSO DE MELLO, DJE 10/08/2016). Essa, inclusive, é a compreensão há muito externada pelo Plenário desta Suprema Corte. À guisa de exemplo: 



    CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CABIMENTO. CF, ART. 5º, LXVIII. I. O habeas corpus visa a proteger a liberdade de locomoção liberdade de ir, vir e ficar por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para proteção de direitos outros. CF, art. 5º, LXVIII. II. H.C indeferido liminarmente. Agravo não provido (HC 82.880 AgR, Pleno, Relator(a) Min. CARLOS VELLOSO, DJ 16.05.2003). 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS PROCESSO DE IMPEACHMENT. DECISÃO PROFERIDA PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. 1. Nos termos do art. 654 do Código de Processo Penal, a petição inicial de habeas corpus conterá a declaração da espécie de constrangimento ilegal ao direito de locomoção, ou, em caso de simples ameaça de coação, as razões em que se funda o seu temor. 2. No caso, a insurgência a que se opõe o impetrante, em rigor, diz respeito a eventual obstáculo ao exercício de direitos políticos e não ao direito de ir e vir. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 134315 AgR, Pleno, Relator(a) Min. TEORI ZAVASCKI, DJe 23.08.2016)



    3. À vista do exposto, com esteio no art. 14 c/c o art. 13, V, e, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente



Documento assinado digitalmente